Tribunal: STF
Processo: Rcl 57065
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais em face de decisão do Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Contagem/MG, nos autos da ação de reintegração de posse nº 5009829- 44.2017.8.13.0079 que, ao determinar a retomada de procedimentos para a reintegração, teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal quanto ao decidido na quarta tutela provisória incidental na arguição de descumprimento de preceito fundamental 828.
Na origem, trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada por Charles Henrique Guedes Vieira. Da decisão que deferiu a liminar na mencionada ação colaciono os seguintes trechos (retirados do andamento processual disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais):
“... Os autores alegaram, em síntese, que em 13.05.2015, adquiriram o imóvel localizado na Rodovia LMG 808, km 07, bairro Darcy Ribeiro, em Contagem/MG. Informaram que exerceram posse sobre o imóvel até 20.05.2017, quando a posse foi esbulhada pelos réus. Requereram a concessão de medida liminar, a fim de se determinar sua reintegração na posse do imóvel.
(...)
o depoimento das testemunhas e os documentos juntados aos autos indicam que os autores exerciam, na época do esbulho, posse sobre o imóvel objeto do feito, inclusive tendo mantido o imóvel cercado e havendo comparecido ao local por algumas vezes. 
Destaco que a autora ajuizou a ação em 30.05.2017, no prazo de ano e dia da descoberta da invasão, como registrado no boletim de ocorrência de ID 23779686.
Saliento que os elementos constantes dos autos apontam também que houve a invasão do imóvel em questão por diversas pessoas. As informações contidas no boletim de ocorrência apontam que, na data em que foi lavrado o documento, 20/05/2017, a invasão estava acontecendo, e estavam sendo realizadas obras pelos invasores, os quais também teriam derrubado árvores para realizar as construções (ID 23779686). As fotografias acostadas aos autos reforçam tal elemento de prova.
Assim, entendo presentes os requisitos necessários para deferimento da medida pleiteada.
(...)
Em vista do exposto, defiro liminarmente a reintegração de posse pretendida, determinando a intimação da parte ré para desocupar o imóvel, no prazo de quinze dias, sob pena de expedição de mandado de reintegração de posse. Caso o imóvel não seja voluntariamente desocupado no referido prazo, expeça-se mandado de reintegração de posse.
Intime-se a parte ré para oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, com as advertências legais.
Após o oferecimento da contestação ou o encerramento do prazo para sua apresentação, e sendo necessário, intime-se a autora para oferecer impugnação, em quinze dias.
Em seguida, intimem-se as partes para, em cinco dias, especificar as provas que pretendem produzir, justificando a necessidade de sua produção, sob pena de preclusão e de julgamento do feito no estado em que se encontra.
Registro que, apesar de intimada, a Defensoria Pública não interveio no feito. 
I. Cientifique-se o Ministério Público.”
 
Informa-se que sobreveio a decisão ora tida por reclamada, em 10.11.22 nos seguintes termos (eDoc.2, pp. 27 a 29):

“O Supremo Tribunal Federal, em sede de Tutela Provisória Incidental na ADPF 828/DF, determinou um regime de transição para a retomada da execução de decisões de desocupações coletivas e para as desocupações de imóveis urbanos, em ações de despejo. Foi retomado o regime legal sem a necessidade de se adequar ao regime de transição. Vejamos a ementa:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. REGIME DE TRANSIÇÃO. 1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais. 3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação. 4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória. 6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. 7. Retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo. A determinação de desocupação de imóvel urbano em ações de despejo reguladas pela Lei do Inquilinato não enfrenta as mesmas complexidades do desfazimento de ocupações coletivas que não possuem base contratual. Por isso, não se mostra necessário aqui um regime de transição. 8. Tutela provisória incidental parcialmente deferida.[1]”
Dessa forma, cumpra-se a liminar deferida no ID 40399074.”

Argumenta-se, em síntese, que “após suspensão do processo em razão da decisão nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental Nº 828/DF, em síntese, o juízo determinou o cumprimento de ordem de reintegração de posse sem o obrigatório encaminhamento do conflito ao CEJUSC do Tribunal de Justiça, na falta de um órgão especial, qual seja, uma Comissão de Conflitos Fundiários, conforme determinado na decisão da ADPF 828” (eDoc 1, p.3)
Desse modo, a decisão reclamada retiraria das famílias atingidas a “...possibilidade de acordo por meio da mesa de diálogo do Estado ou da Comissão de Conflitos Fundiários a ser instalada pelo Tribunal de Justiça, por meios de reuniões tentando encontrar alternativas para preservação da dignidade das famílias que serão atingidas pela ordem judicial de remoção forçada, que interromperá a busca de soluções mais adequadas para esta demanda”.
Requer-se:
 1.	a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça; 
 2.	a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, encaminhando-se os autos “para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, para a realização de inspeções judiciais e de audiências de mediação como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos” e
 3.	no mérito a confirmação da liminar para que se proíba a remoção dos “moradores da ocupação até a realização pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, de inspeções judiciais e de audiências de mediação como etapa prévia e necessária ao cumprimento da ordem de reintegração de posse”.
 4.	Além disso, “na qualidade de Ombudsman dos Direitos Humanos, esta Defensoria pede que: - por fim, seja oficiado o ao Grupo de Trabalho sobre acesso à justiça do Conselho Nacional de Justiça, instituído mediante a Portaria Nº 113 de 05/04/2022 para que sejam levantados dados para conhecer o percentual de Reclamações e descumprimentos das ordens judiciais proferidas pelos Tribunais Superiores e dos demais juízos em relação aos despejos coletivos e ao acesso à justiça material/coletiva pelas populações vulnerabilizadas durante o período da pandemia, de modo a traçar caminhos estruturantes que levem à concretização dos direitos humanos e ao acesso à ordem jurídica justa globalizada (inteligência da Sétima Onda de Acesso à Justiça no contexto da pandemia, com a participação da Defensoria Pública mineira, que se coloca à disposição para um trabalho estruturante e concretizador dos direitos humanos.”

É o relatório. Decido.
Há, em juízo de cognição sumária, elementos que parecem indicar a necessidade dos requisitos de transição propostos na decisão mais recente proferida na ADPF 828. 
Com efeito, muito embora a decisão proferida e referendada pelo Plenário no âmbito da ADPF 828 tenha admitido a retomada do regime legal de desocupação de imóvel, estabeleceu um regime de transição, no qual a conciliação e a inspeção judicial constituem etapa prévia necessária, como forma de evitar, entre outros, a separação de membros de uma mesma família.
Do que se tem dos autos, a decisão reclamada não parece, ao menos neste primeiro olhar, típico do juízo preliminar, ter observado o parâmetro fixado na ADPF.
A demanda reveste-se, assim, do fumus boni iuris.
Não fosse a plausibilidade das alegações, o risco de demora do provimento judicial (periculum in mora) parece-me inegável, seja pela condição de vulnerabilidade da população, seja pela irreversibilidade das medidas atacadas, a emprestar ainda mais força à urgência apontada pela reclamante.
Sopesando o perigo de dano irreparável em razão do cumprimento da decisão de reintegração de posse, defiro em parte o pedido liminar para o fim de suspender, até o julgamento final desta reclamação os efeitos da decisão reclamada. 
Defiro a gratuidade da justiça.
Solicitem-se informações ao Juízo reclamado no prazo legal (art. 989, I, do CPC) e cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias apresentar contestação (art. 989, III, do CPC).
Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de parecer (art. 991 do CPC).
Publique-se.
Brasília, 25 de novembro de 2022.

Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente